Tribunal: TJMT
Processo: 1003099-70.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003099-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAIMUNDO BESERRA PIRES - CPF: 621.903.691-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO BESERRA PIRES - CPF: 621.903.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A PATOLOGIA. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Trastuzumabe a paciente diagnosticado com neoplasia gástrica em estágio III, impondo ao ente estatal a obrigação de custear o tratamento no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS para a patologia apresentada; (
ii
) estabelecer se a decisão que concedeu a tutela de urgência observou as diretrizes fixadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6, cuja comprovação incumbe à parte autora.

4. A ausência de demonstração da ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC impede a intervenção judicial, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. A imprescindibilidade do fármaco não se comprova quando inexistente descrição individualizada dos tratamentos anteriores e de eventual falha terapêutica.

6.
Não há comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da eficácia, segurança e efetividade do fármaco, conforme exigido pela jurisprudência vinculante.

7
.
A mera prescrição médica, desacompanhada de elementos robustos que atendam aos critérios definidos em precedente vinculante, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

8.
Não há prova da incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.

9
.
A observância dos precedentes vinculantes impede a concessão judicial do medicamento sem o preenchimento integral dos critérios estabelecidos, sob pena de violação ao regime de precedentes e à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2.
A ausência de comprovação de qualquer dos requisitos, inclusive evidência científica robusta, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira, impede a concessão da medida.
3.
Medicamento incorporado ao SUS para patologia diversa deve ser tratado como não incorporado para fins de análise judicial.
4. A prescrição médica isolada não supre a necessidade de comprovação dos requisitos técnicos exigidos pela jurisprudência vinculante.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º, 109, I, e 194; CPC,
arts
. 292, 300, 489, §1º, V e VI, e 927, §1º, III; Lei n
.
8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 1.366.243/MG (Tema 1234);
T
JMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026,
DJe
06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Preceito Cominatório
n. 1019477-15.2025.8.11.0040, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Trastuzumabe 400 mg (dose de ataque) e 300 mg (manutenção a cada 21 dias), em favor do paciente Raimundo
Beserra
Pires, diagnosticado com neoplasia gástrica em estágio III.

Esclarece o Recorrente que a decisão é nula, pois foi proferida sem a prévia consulta ao NATJUS, conforme exigência estabelecida no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, bem como na Súmula Vinculante n. 61, ferindo o disposto nos
arts
. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º, todos do CPC.

Aduz que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende da demonstração cumulativa de requisitos previstos pelo STF, entre eles: inexistência de substituto terapêutico, comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, incapacidade financeira do paciente e negativa administrativa motivada. Sustenta que tais requisitos não foram cumpridos no caso concreto.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja sustada a determinação de fornecimento do medicamento impugnado.

Por meio da decisão de id.
3
4
3402364
, o Relator recebeu o recurso

concedendo-lhe o efeito suspensivo postulado.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 3
55859857.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador

José Antônio Borges Pereira
,

opin
a
pelo
des
p
rovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
6
1327878
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso

insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
concedeu
o pedido liminar formulado p
elo Ministério Público do Estado.

Extrai-se dos autos originários que
o
Parquet
, atuando como substituto processual de

Raimundo
Beserra
Pires,
ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, em face do
Estado de Mato Grosso
, em razão
d
o diagnóstico de
Neoplasia
Gástrica - Estágio III.

Com tais razões, requer o fornecimento da medicação
Trastuzumabe 400 MG, dose de ataque, e manutenção a cada 21 dias com dose de 300

MG
, conforme consta na prescrição médica anexa à inicial.

Ao analisar o pleito
,
o Magistrado de primeiro grau
concedeu a tutela requerida nos seguintes moldes:

“[...]
Diante do exposto, presentes os requisitos necessários, forte nos laudos médicos e demais documentos carreados aos autos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO providencie integral tratamento de saúde ao requerente/substituído, entregando-o a medicação denominada Trastuzumabe 400 MG, dose de ataque, e manutenção a cada 21 dias com dose de 300MG, além de outros tratamentos, anteriores e posteriores, que se fizerem necessários, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
, consoante determina o art. 498 do CPC, sob pena de bloqueio judicial.

Caso não haja disponibilidade no Sistema Único de Saúde, o fornecimento deverá ser realizado de forma particular, as expensas do Estado.

CITE-SE e INTIME-SE o requerido para, querendo, contestar a presente no prazo legal, bem como, para cumprimento da liminar acima concedida.

Determino a INTIMAÇÃO da Secretaria Estadual de Saúde, na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, a fim de que seja dado imediato cumprimento à determinação.

Intimem-se. Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA
”. (id.
219078096
, dos autos originários).

Da decisão,
o Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

C
umpre assentar que, tratando-se de demanda que objetiva o fornecimento de medicamento, a análise da competência jurisdicional deve observar, necessariamente, as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1234 e 6 da repercussão geral, os quais estabelecem critérios vinculantes para a definição do ente responsável e do juízo competente nas ações de saúde.

No que tange especificamente à fixação de competência, deve-se verificar os parâmetros delineados no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, mas que possuam registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
, devem tramitar perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual atingir ou superar o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 292 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o fármaco postulado pela parte agrava
da
possui regular registro na
ANVISA - Número de Regularização 109600002.

Por outro lado, constata-se que o referido medicamento se encontra incorporado às políticas públicas do SUS, circunstância que pode ser aferida mediante consulta à plataforma oficial da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC (
https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br /protocolos- clinicos -e-diretrizes- terapeuticas /medicamentos-por- cid -e- pcdt
).

Contudo, a incorporação do medicamento se deu somente para Neoplasia Maligna da Mama, não contemplando a situação dos autos, qual seja, Neoplasia Gástrica.

Assim,
para fins de eventual deferimento judicial do fármaco em questão, impõe-se reconhecer que, por se encontrar à margem do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aplicável, deve ser juridicamente equiparado à hipótese de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

Diante desse cenário, a definição da competência demanda a análise do custo do tratamento, nos moldes estabelecidos pelo Tema 1234, que assim dispõe:

“I – Competência:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.

No caso, o medicamento
Trastuzuma
be

possui valor, por caixa, de
R$ 2.294,25
,
considerando a alíquota de ICMS do Estado de Mato Grosso (
https://medicamentos.jfsc.jus.br/medicamentos/pmvg
).

Sendo assim, dado o valor do medicamento pleiteado, a competência para julgamento da demanda cabe à Justiça Estadual.

Feitas essas premissas iniciais, passa-se à análise dos requisitos para concessão liminar do pleito.

No que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, firmou orientação vinculante que delimita, com rigor técnico e institucional, a atuação do Poder Judiciário nessa seara sensível.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Na hipótese
, ausente a incorporação do fármaco à rede pública, impõe-se à parte autora o rigoroso cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Corte Suprema, como condição indispensável à excepcional concessão judicial do medicamento.

No caso em exame, verifica-se que os referidos requisitos não foram devidamente preenchidos pela parte agrava
da.

Embora haja, nos autos de origem, comprovação quanto ao requisito

“c” (impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS –
id.
219072207
)
,
não se constata o atendimento integral das demais exigências estabelecidas pela jurisprudência vinculante aplicável à espécie.

Com efeito, não restou demonstrada eventual irregularidade na não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), tampouco se evidenciou, de forma suficiente, a imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista a ausência de descrição individualizada e circunstanciada acerca das terapias previamente realizadas pel
o
Agrava
do
, elemento essencial para a adequada aferição da necessidade específica do fármaco pleiteado.

Importa destacar que tal comprovação não se satisfaz por meio de alegações genéricas, exigindo, ao contrário, a impugnação específica, técnica e fundamentada da decisão administrativa proferida pelo órgão competente, a qual se reveste de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

Nesse contexto, incumbia à parte agrava
da
o ônus de enfrentar, de maneira direta e analítica, os fundamentos que embasaram a decisão da CONITEC quanto à não incorporação da tecnologia postulada, demonstrando eventual desconformidade com os critérios legais, técnicos e científicos que norteiam a matéria, providência que não foi observada no caso em exame.

De igual modo, não se verifica nos autos a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento indicado, as quais devem estar lastreadas em evidências científicas consistentes de alto nível, a exemplo de ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas ou meta-análises.

Outrossim, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a incapacidade financeira d
o
Recorr
ido
para arcar com o custeio do tratamento, circunstância que igualmente constitui requisito indispensável à concessão da medida pleiteada.

Da mesma forma, não se verifica a negativa administrativa por parte do Estado de Mato Grosso.

Ressalta-se que tais exigências constituem ônus da prova exclusivo da parte autora, ora
A
grava
d
a
,
conforme disposição expressa dos temas vinculantes supramencionados,
de forma que o pedido
formulado deve ser devidamente instruído pelo
Ministério Público do Estado
na ação de base.

Diante desse cenário, ausente o preenchimento dos requisitos necessários, impõe-se
o provimento do Recurso aviado.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento
Ofatumumabe
(
Kesimpta
) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a
fornecer
medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento
Ofatumumabe
(
Kesimpta
) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a
fornecer
medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Por derradeiro, cumpre registrar que, não obstante este Relator se sensibilize com o delicado estado de saúde da parte recorr
ida
,
circunstância que, inegavelmente, reclama atenção e empatia, não lhe é dado decidir à margem dos parâmetros vinculativos estabelecidos em sede de precedente qualificado.

Forte nessas razões
,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
p
elo Estado de Mato Grosso, para revogar a
decisão prolatada pelo
Juízo primevo no id. 219078096, e indeferir os pedidos liminares formulados pela parte autora,
ora Recorrida
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares, registro que, conforme certidão juntada em 11/05/2026, nos autos principais n. 1019477-15.2025.8.11.0040, foi proferida sentença em 08/05/2026, homologando o pedido de desistência formulado pelo Ministério Público e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026